Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-84.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo em Execução – Homologação da falta disciplinar de natureza grave – Insurgência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Gravidade do comportamento que importa perda dos dias eventualmente remidos na fração de 1/3 e interrupção do período aquisitivo para futura progressão de regime – Regressão de regime – Decisão mantida – Recurso não provido.